Tribunal: TJES
Processo: 5008576-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008576-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KLEANDERSON NILSON DA SILVA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
,
em face da
decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 118.1), nos autos do Processo de Execução Penal nº 0000564-93.2009.8.08.0024, que fixou a fração de 2/5 (dois quintos) como requisito para progressão de regime prisional do reeducando.

Em razões recursais (mov. 127.1), o
Parquet
de 1º grau sustenta que “
o delito hediondo (art. 121, § 2º, CP) pelo qual foi condenado possui resultado morte, de modo que deve ser aplicada a fração de 50%, conforme o art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal
”.

Pois bem. Para melhor compreensão da matéria, convém contextualizar o histórico da legislação que tratou da progressão de regime. Vejamos: antes de 29 de março de 2007 não havia diferenciação no requisito objetivo para a progressão de regime para crimes comuns ou hediondos e equiparados. Assim, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais.

Com a edição da Lei nº 11.464/2007, foi modificado o requisito objetivo no caso de apenados por crimes hediondos e equiparados, alterando-se o artigo 2º da Lei nº 8.072/1990. Foi estabelecida a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e 3/5 (três quintos) para o reincidente. A propósito, convém transcrever a referida norma:

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: [...]

§2º A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Ocorre que, recentemente, com a edição da Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime, houve profunda modificação nos requisitos objetivos para o benefício da progressão de regime no sistema jurídico brasileiro. A nova lei revogou o citado §2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 e alterou o artigo 112 da LEP, cuja redação agora é a seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Feita essa breve explicação, e analisando a documentação trazida aos autos, verifica-se que
assiste razão o Ministério Público de 1º grau em sua irresignação
.

Isso porque, considerando a reincidência do agravado, ao contrário do que foi sustentado pela magistrada
a quo
, caso fosse aplicada a legislação vigente ao tempo da prática delituosa, nos termos do
revogado §2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990, que não fazia distinção entre reincidente específico ou não, o réu só poderia progredir de regime após o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, o que equivaleria ao patamar de 60%.

Em outros termos, quero dizer que, quando ainda em vigor o §2º da Lei nº 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente, estava sujeito ao cumprimento de 3/5 (três) quintos da pena para fins de progressão de regime, haja vista que a lei à época citava apenas a reincidência, sem fazer ressalva sobre ser genérica ou específica, de modo que seu regramento, portanto, era válido para ambas as hipóteses.

Em contrapartida, o inciso VII do artigo 112 da LEP, com a redação conferida pelo Pacote Anticrime, é categórico em determinar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado que for reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que, por óbvio, na hipótese de se tratar de um indivíduo reincidente genérico, como o ora recorrido, não é possível a aplicação da mencionada regra.

Assim, atualmente, aplica-se o patamar de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da LEP, nos casos de indivíduo que pratica crime hediondo, e o percentual de 50%, previsto no art. 112, VI, alínea “a”, da LEP, nos casos em que o agente comete crime hediondo ou equiparado com resultado em morte.

Dito isso, conclui-se que com os novos critérios objetivos fixados pelo Pacote Anticrime, na nova redação por ele conferida ao artigo 112 da LEP, a situação do réu se enquadra na hipótese prevista no artigo 112, VI, “a”, que exige o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, de modo
a legislação atual é mais benéfica para o recorrido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, determinando que seja
utilizado o patamar de 50% (cinquenta por cento) como requisito objetivo para a progressão de regime do apenado Kleanderson Nilson da Silva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DO §2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/1990 PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 50% PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Quando ainda em vigor o §2º da Lei nº 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente, estava sujeito ao cumprimento de 3/5 (três) quintos da pena para fins de progressão de regime, haja vista que a lei à época citava apenas a reincidência, sem fazer ressalva sobre ser genérica ou específica, de modo que seu regramento, portanto, era válido para ambas as hipóteses.
2.
Com o advento do Pacote Anticrime, o inciso VII do artigo 112 da LEP é categórico em determinar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado que for reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que, por óbvio, na hipótese de se tratar de um indivíduo reincidente genérico, como o ora recorrido, não é possível a aplicação da mencionada regra.
3.
Assim, aplica-se o patamar de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da LEP, nos casos de indivíduo que pratica crime hediondo, e o percentual de 50%, previsto no art. 112, VI, alínea “a”, da LEP, nos casos em que o agente comete crime hediondo ou equiparado com resultado em morte, sendo esta regra, portanto, mais benéfica ao agravado, não havendo que se falar em
novatio legis in pejus.
4.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.